Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DE ASSINATURA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo por incompetência em razão da necessidade de perícia grafotécnica. Sustenta que há evidentes diferenças entre sua assinatura e aquela aposta no contrato fraudulento, além de outros indícios materiais de fraude. Pede a anulação da sentença e o julgamento de procedência dos pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça.
III. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. A realização de perícia no caso constitui prova imprestável à solução da demanda, uma vez que as assinaturas presentes no documento pessoal da autora e na procuração (IDs 49184829 e 49184830) são visivelmente diferentes daquelas apostas no contrato de empréstimo (ID 49184843). Assim, desnecessária a realização de perícia pois evidentemente não foi a autora recorrente quem assinou o contrato.
IV. Não é possível a aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação do duplo grau, "além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular". (Acórdão 1291973, 07056406120208070004, Rel. Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/10/2020, DJe: 22/10/2020). Demais disso, há necessidade de correção do valor do pedido de restituição em dobro, uma vez que mais parcelas já foram debitadas no curso da demanda.
V. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada.
VI. Sem honorários ante a inexistência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.